Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de coação no curso do processo previsto no art. 344 do CP é de natureza formal, configurando-se ainda que não seja alcançado o resultado almejado ou haja a efetiva intimidação da vítima. 1.1. Comprovada a tipicidade da conduta do réu, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais demonstram que o acusado ameaçou a vítima em decorrência de a família dele ter registrado ocorrência por tentativa de homicídio cometida dias antes pelo irmão do réu contra a mãe e padrasto da vítima.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 147 do CP (ameaça), uma vez que comprovado o especial fim de agir e preenchido o elemento subjetivo do tipo referente ao crime de coação no curso do processo.
3. Acertada a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto, embora a pena seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente e ostenta antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.